Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESGATE DE INVESTIMENTOS. CONTRATO DE EMPRESTIMO. ENVIO DE PIX. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça-STJ sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
3. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.".
5. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
6. Na hipótese, o acervo probatório evidencia a falha na prestação do serviço bancário, porque: 1) houve vazamento dos dados bancários - o atendente confirmou 3 operações anteriormente realizadas por Ricardo, o que gerou maior confiança de que o atendente realmente era funcionário do banco; 2) as transações efetuadas por suas características, valores e cronologia destoam completamente do padrão de consumo do autor, que possui relacionamento com o Banco do Brasil há mais de 24 anos; 3) o golpe das “falsas centrais de atendimento” não é novo e uma de suas característica é a operação conjunta de contrair empréstimo e, logo em seguida, transferir a totalidade do valor a terceiros; as regras de experiência comum (art. 375, do CPC) indicam que a operação conjunta de contrair um empréstimo e, logo em seguida, transferir a totalidade do valor para terceiros sinalizam a existência de fraude.
7. Também, não cabe falar, na hipótese, em culpa total ou parcial da vítima. O autor é idoso, com 71 anos na data do fato. Nesses casos, conforme julgados do STJ, a imputação da responsabilidade deve ser realizada sob à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, o que impõe a condição de hipervulnerabilidade ao consumidor e análise de eventual negligência em outra perspectiva. Além de idoso, há indícios concretos de que Ricardo não faz uso do aplicativo bancário para efetuar transações financeiras - seu celular sequer era autorizado para efetuá-las – o que evidencia a capacidade de discernimento reduzida acerca do uso de tecnologias.
8. O fato configura falha de segurança na prestação do serviço bancário (art. 14, do CDC); é dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor para prevenir ou mitigar fraudes. A sentença deve ser mantida e as partes restituídas ao status quo ante.
9. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
10. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo tempo de espera, a perda de tempo, as cobranças indevidas, somados à possibilidade da instituição financeira de evitar a consumação de fraudes configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação.
11. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 6.000,00 é razoável e adequada.
12. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
13. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), o STJ firmou tese no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.
14. No caso, houve engano justificável: os descontos efetuados pelo banco, para pagamento das parcelas do empréstimo, estão amparados pelo contrato que foi declarado nulo apenas com a prolação da sentença. Assim, não caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição deve ser feita de forma simples. A sentença deve ser mantida.
15. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e não provido. Honorários majorados.